Tribunal: TJMT
Processo: 0006345-40.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006345-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLEN NORA SCHIMITH - CPF: 064.075.241-13 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LEANDRO NUNES DA SILVA - CPF: 055.131.291-24 (APELANTE), JOELSON MORAES DA SILVA - CPF: 017.708.941-52 (APELANTE), ARNALDO CARNEIRO MENEZES - CPF: 345.646.591-20 (VÍTIMA), LUZIA AMANCIO DE MENEZES - CPF: 283.952.041-91 (VÍTIMA), CHARLEN NORA SCHIMITH - CPF: 064.075.241-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON MORAES DA SILVA - CPF: 017.708.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGOLINO CORBELINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
1.
PENA-BASE.
1.

VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTO IDÔNEO. PERDA PARCIAL DA VISÃO. DOENÇA PULMONAR. PREJUÍZO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL. EFEITOS QUE EXCEDEM A NORMALIDADE. NEGATIVAÇÃO MANTIDA.
2.

PENA INTERMEDIÁRIA
. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CRITÉRIO DE REDUÇÃO INFERIOR AO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6.
3.

PENA DE MULTA
. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CÁLCULO ESCORREITO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

A notícia de que vítima foi submetida a
uma cirurgia de emergência, precisou ficar internada em nosocômio por diversos dias para tratar as lesões causadas pelo lançamento do projétil de arma de fogo no seu olho, perdeu parte da visão, foi acometida de doença pulmonar e, quase um ano após o episódio criminoso, ainda permanecia com o projétil alojado numa das vértebras, são circunstâncias que, por extrapolarem os efeitos previstos no tipo penal pelo legislador, justificam a depreciação
do vetor
consequências do crime
.

2.
Na falta de fundamentação concreta e específica capaz de justificar a redução da pena provisória em apenas 1/8 por conta das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea
d
, do CP), deve ser adotado o parâmetro redutor consolidado na jurisprudência, 1/6.

3.

A observância ao critério trifásico
e a relação de proporcionalidade com a sanção constritiva de liberdade fixada na origem obstam a fixação da pena de multa no mínimo legal. Inteligência do Enunciado nº. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leandro Nunes da Silva
foi
condenado
à pena total de
15 anos, 10 meses e 12 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
21 dias-multa
, por ter praticado os crimes de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V e §2º-A, inc. I, c/c art. 14, II, do CP),
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA).

Inconformado, apela para que seja:
a)
afastada a
valoração negativa
do vetor
consequências do crime
;
b)
aumentado para
1/6 o critério de redução
da pena provisória e
c)
estabelecida a pena de
multa no mínimo
legal, dada a incapacidade econômica de arcar com seu pagamento (ID 125323237).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 125323237).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
126065169)
opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Apelação Criminal – Latrocínio tentado e roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Redução da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Pretende o aumento da fração de redução pela confissão espontânea e menoridade relativa – Impossibilidade – Fração devidamente fundamentada – Reprimenda aplicada dentro dos limites legais – Quantum fixado de acordo com a peculiaridade do caso concreto – Redução da pena de multa – Descabimento – Arbitramento proporcional com a pena privativa de liberdade imposta –
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 4.6.2019, o apelante
Leandro Nunes da Silva

e dois adolescentes, munidos de arma de fogo, entraram na residência de
Luzia Amancio de Menezes
, à época com 78 anos de idade, e exigiram a entrega de bens e dinheiro.

Enquanto a subtração acontecia, chegou ao imóvel o filho da vítima,
Arnaldo Carneiro Menezes
, que foi logo abordado pelo trio e
alvejado com um disparo de arma de fogo na região da cabeça
.

O apelante e os adolescentes fugiram em seguida.
Arnaldo Carneiro Menezes
foi encaminhado a uma unidade hospitalar e, graças aos cuidados médicos, conseguiu sobreviver.

Diante desse cenário, o apelante foi denunciado nas sanções dos crimes de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V e §2º-A, inc. I, c/c art. 14, II, do CP),
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA).

Mais tarde, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente e ele, condenado à pena definitiva de
15 anos, 10 meses e 12 dias
de reclusão em regime
fechado
e ao pagamento de
21 dias-multa
(14 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão pela prática dos crimes patrimoniais e 1 ano e 2 meses de reclusão pela prática do delito elencado no ECA).

É o relato do essencial.

I. PENA-BASE

O
preceito secundário da norma prevista no art.
157, §3°, II, do CP prevê pena de 20 a 30 anos de reclusão e multa.

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante, após depreciar os vetores
circunstâncias
e
consequências do crime
, impôs a pena-base de 24 anos de reclusão e 40 dias-multa.

No ponto de interesse, confira-se:

“A culpabilidade do acusado é compatível com os delitos contra o patrimônio. Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores.
As circunstâncias se deram por motivo banal; sem escrúpulos; em busca de lucro fácil; não se pode olvidar ainda que para tentar ceifar a vida da vítima Arnaldo foi utilizada arma de fogo, e que, durante a prática delitiva, foram proferidas ameaças constantes à senhora Luzia, de 78 anos de idade, por tais motivos majoro a pena em 02 (dois) anos
. Os motivos são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro.
O delito deixou consequências que fogem à normalidade do tipo penal, pois, em decorrência do disparo efetuado pelo réu na cabeça do ofendido Arnaldo, este perdeu parcialmente a visão de seu olho esquerdo, devido ao descolamento da retina e, apesar de ter ficado sete dias internado, ainda precisará se submeter a nova cirurgia para a remoção do projétil que se encontra alojado em sua nuca próximo à coluna vertebral, demais do fato de sua genitora Luzia ter ficado traumatizada com o ocorrido e passado a fazer uso de medicamentos para dormir. Logo, majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos
. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa” (111449475). Destaquei.

O apelante defende que o magistrado se equivocou ao depreciar as
consequências
do crime.

.

Em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, a motivação lançada pelo magistrado sentenciante
não
padece de ilegalidade, dado ser plenamente possível a valoração negativa do vetor
consequências
do crime
quando a prática criminosa
extrapola
os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador.

Na hipótese, a vítima
Arnaldo
foi submetida a uma cirurgia de emergência, teve de ficar internada em nosocômio por diversos dias para tratar as lesões causadas pelo lançamento do projétil de arma de fogo no seu olho,
perdeu parte da visão
, foi acometida de doença pulmonar e sofreu prejuízos no campo profissional, onde trabalha como marceneiro.

Para além disso, ao tempo da Audiência de Instrução, realizada quase
um ano
depois do episódio criminoso, ele ainda sofria com dores e restrições físicas e o projétil permanecia alojado numa das suas vértebras, evidenciando que
os danos causados são superiores ao inerente ao tipo penal
.

Nesse sentido, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 4.
No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, uma vez que as lesões sofridas pela vítima - alvejada por dois projéteis de arma de fogo, sendo um próximo a cabeça do úmero direito e outro próximo a clavícula direita - geraram limitação de movimento, tendo passado por cirurgia para retirada dos projéteis, embora somente um foi passível de extração, permanecendo com o outro alojado em seu corpo, o qual lhe causa dores e incômodos até hoje. Ademais, em razão do procedimento, a vítima ficou vários dias sem trabalhar, o que lhe resultou em vultuoso prejuízo, pois é carpinteiro, labora com as mãos, e sem a plena condição física dos membros superiores não conseguiu exercer seu labor, tendo, inclusive, suas oportunidades de trabalho reduzidas depois desse episódio
. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 1.751.265/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 7.12.2020). Destaquei.

“Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
, as lesões corporais causadas uma das vítimas e a uma das testemunhas excedem ao dano patrimonial próprio ao crime de roubo, constituindo, assim, motivação concreta para a elevação da pena-base
(...)” (HC 546.839/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14.2.2020). Destaquei.

Portanto, como a negativação das
consequências do crime
está alicerçada em motivos
concretos
e
idôneos
, e os efeitos sofridos pelas vítimas nem de longe podem ser considerados ínsitos à espécie delitiva, afigura-se
escorreito
o incremento da pena basilar.

II. PENA PROVISÓRIA

O legislador deixou de fixar critérios norteadores de redução e agravamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, cabendo ao magistrado eleger o critério redutor ou de aumento mais adequado às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Todavia, para que essa escolha não assuma feições arbitrárias e guarde sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que nessa etapa, a redução inferior a
1
/
6
demanda
fundamentação concreta e específica
que justifique a diminuição em menor escala.

A propósito, eis um excerto de julgado da Corte Cidadã: “
A
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 9.4.2021).

Premissas em mesa, ao reconhecer a menoridade relativa
e a confissão espontânea do apelante (art. 65, inc. I e III, alínea
d
, do CP),
o Juízo
a quo
oficiante atenuou a pena intermediária em
1/8
sem, contudo, fundamentar ou justificar, mesmo que de forma sucinta, a adoção de parâmetro inferior

à escala de exasperação adotada na primeira etapa do cálculo.

Logo, diante da
falta de fundamentação concreta e específica
capaz de justificar a redução da pena provisória em escala inferior àquela consolidada na doutrina e jurisprudência, o recurso deve ser
acolhido
nesse ponto e o critério de atenuação, readequado para 1/6.

III.

PENA DE MULTA

A seguir,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica do apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Sob esse aspecto, portanto, deixo de acolher o recurso.

IV. CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA

Em relação ao delito de
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 70, todos do CP, por duas vezes), n
os termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e partindo da premissa de que remanescem desfavoráveis as
circunstâncias
e as
consequências do delito
, mantenho a pena-base em
24 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, remanescem apenas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, alínea
d
, do CP), razão pela qual, nos termos da explanação lançada no tópico II, reduzo a pena provisória em 1/6, estabelecendo-a em
20 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira etapa, incidem a diminutiva de pena decorrente da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) e a majorante do concurso formal de crimes (art. 70 do CP). Aqui, seguindo os
mesmos
critérios de redução e acréscimo adotados na origem (2/5 e 1/6, respectivamente), fixo a reprimenda em
14 anos de reclusão e 7 dias-multa
.

Diante da condenação conjunta pelo delito de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, do ECA), que resultou na imposição da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, e em observância ao critério do cúmulo material mais benéfico (art. 70, parágrafo único),
somo
as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
15

anos e 2 meses reclusão
e
7 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Mantenho os demais termos da sentença, a exemplo do regime
fechado
.

V. DISPOSITIVO

Isto posto e em
dissonância
do parecer, dou
parcial
provimento ao recurso, apenas para
retificar o parâmetro redutor
da segunda fase dosimétrica para
1/6
e, assim, impor a resposta penal definitiva de
15 anos de reclusão em regime fechado e 7 dias-multa
,

mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022